Tribunal: TJMT
Processo: 0000843-87.2008.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000843-87.2008.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DORIVAL DOS SANTOS - CPF: 329.591.681-00 (EMBARGANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), CRYSTIANE LINHARES - CPF: 688.487.149-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), DORIVAL DOS SANTOS - CPF: 329.591.681-00 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO EM DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O ATO ILÍCITO E MAJOROU AS INDENIZAÇÕES. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1.

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, adstrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame de matéria devidamente analisada e decidida.

2.

Não há omissão no acórdão que, ao fixar a indenização por danos materiais no valor da arrematação do imóvel, autoriza o abatimento do "saldo devedor remanescente devidamente comprovado" e posterga a apuração contábil detalhada para a fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para o contraditório sobre as verbas que compõem a dívida.

3.

Inexiste vício de omissão quando o julgado enfrenta expressamente a tese defensiva da instituição financeira acerca da cronologia dos atos expropriatórios, concluindo, com base no acervo probatório, pela ilicitude da alienação ocorrida anos após a prolação da ordem judicial suspensiva. O inconformismo da parte com a valoração da prova e com a conclusão adotada pelo Colegiado não se confunde com os defeitos sanáveis pela via dos aclaratórios, revelando nítida pretensão de rediscussão do mérito.

4.

O propósito de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, notadamente em face da regra do prequestionamento ficto, consagrada no art. 1.025 do mesmo diploma legal.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração aopostos por
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo da parte autora.

Em sua
ratio decidendi
, este Colegiado reconheceu a ilicitude da conduta do Banco ao prosseguir com leilão extrajudicial de imóvel residencial em manifesto descumprimento de ordem judicial suspensiva emanada em recurso de agravo de instrumento. Por conseguinte, a decisão colegiada reformou a sentença a para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 40.000,00 e ajustar a reparação material para o valor integral da arrematação do bem, correspondente a R$ 106.000,00, autorizando-se o abatimento do saldo devedor remanescente devidamente comprovado.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de
omissão
quanto ao critério de apuração dos danos materiais e ao conceito jurídico de saldo devedor remanescente.

Argumenta que o julgado não esclareceu quais verbas efetivamente integram esse saldo, deixando em aberto se a dedução compreende apenas o valor principal ou se abarca encargos contratuais, moratórios, despesas cartorárias e custas inerentes ao procedimento da Lei nº 9.514/1997.

Afirma que a ausência de tal delimitação transfere indevidamente para a fase de liquidação matéria que deveria estar definida no título judicial, o que poderia acarretar enriquecimento sem causa da parte adversa.

Aponta omissão relativa à cronologia dos atos expropriatórios, asseverando que o acórdão não enfrentou especificamente a alegação de que a arrematação do imóvel teria se consumado em data anterior à concessão da medida liminar de suspensão.

Alega que tal circunstância é nodal para o deslinde da controvérsia, pois afastaria a premissa de desobediência judicial que fundamentou a condenação.

Por fim, pugna pelo prequestionamento explícito dos artigos 402, 884 e 944 do Código Civil, visando o acesso às instâncias extraordinárias.

Sem contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço, e
passo ao exame minucioso das razões que fundamentam a insurgência aclaratória.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme a dicção taxativa do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, como via transversa para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de provas quando a decisão embargada se apresenta devidamente fundamentada
.

No caso em pauta, a insurgência da instituição financeira embargante gravita em torno de duas supostas omissões: a primeira, relativa à definição técnica do "saldo devedor remanescente" passível de abatimento na indenização por danos materiais. A segunda, pertinente à cronologia dos atos de expropriação em face da eficácia da medida liminar.

Contudo, após detida análise do voto condutor, verifico que tais pontos não apenas foram enfrentados, como receberam exegese clara e suficiente para a solução da lide.

No que tange ao critério de apuração dos danos materiais e o conceito de saldo devedor, é imperioso destacar que o acórdão fixou o parâmetro jurídico da reparação sob a égide do princípio da
restitutio in integrum
, estabelecido nos artigos 402 e 944 do Código Civil. Ao determinar que a indenização corresponda ao valor da arrematação (R$ 106.000,00), o julgado visou restabelecer o equilíbrio patrimonial rompido pelo ato ilícito do banco, impedindo que este se locupletasse com a venda indevida de um bem que estava sob proteção judicial.

A pretensão do embargante de que este Tribunal especifique, nesta fase processual, cada rubrica (juros, multas, custas cartorárias) que compõe o saldo devedor, revela-se prematura e tecnicamente impertinente para o recurso aclaratório.

O acórdão foi expresso ao consignar que tal apuração deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, momento processual adequado para o cotejo documental e a realização de cálculos aritméticos complexos, conforme a natureza da obrigação.

Nesse diapasão, a expressão "saldo devedor remanescente devidamente comprovado" possui clareza solar no contexto da execução de garantia fiduciária. Refere-se, por óbvio, ao montante do débito principal e encargos contratuais legítimos que o autor possuía perante a instituição na data da ilícita consolidação da propriedade, subtraídos os valores já pagos.

Exigir que o Tribunal realize o cálculo contábil em sede de acórdão de apelação, sem que o banco tenha sequer exibido o contrato correto durante toda a instrução, beira o
venire contra factum proprium
.

O julgado foi enfático ao aplicar a sanção do art. 400 do CPC, em virtude da contumácia da instituição financeira em não apresentar o instrumento contratual fiduciário. Se o banco sonegou o documento que permitiria a apuração exata dos encargos, não pode agora, em sede de embargos, reclamar de omissão sobre a definição detalhada de tais verbas.

A liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum resolverá a questão com base nos elementos que o banco vier a trazer tardiamente, respeitados os limites da coisa julgada agora formada.

Quanto à segunda omissão suscitada — a cronologia dos atos expropriatórios —, a alegação do embargante de que a arrematação teria ocorrido antes da liminar não passa de tentativa de reexame da matéria fática. O acórdão enfrentou este ponto com rigor metodológico, demonstrando que a decisão judicial de suspensão data de 28 de janeiro de 2009 (RAI n. 99527/2008), ao passo que a alienação em leilão, conforme documentos dos autos (ID 209211658), ocorreu somente no ano de 2019.

Não há, portanto, qualquer vício de omissão. O que houve foi a rejeição fundamentada da tese defensiva do banco. O
decisum
sublinhou que, uma vez deferida a tutela de urgência suspendendo o procedimento, era dever ético e jurídico da instituição financeira obstar qualquer ato, fosse ele preparatório, executório ou confirmatório da venda extrajudicial. Ao aguardar dez anos e, de forma deliberada, ignorar a liminar vigente para expropriar o imóvel do embargado, o banco assumiu o risco e a ilicitude de sua conduta.

O acórdão embargado não deixou margem para dúvidas ao asseverar que "o descumprimento deliberado de decisão judicial por instituição bancária (...) constitui violação grave aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da justiça". Admitir o argumento do banco de que a arrematação "já estava encaminhada" seria autorizar o esvaziamento da jurisdição por atos unilaterais da parte mais forte na relação de consumo.

Reforço que a contradição que autoriza embargos é a interna, verificada entre as proposições da própria decisão (fundamentação vs. dispositivo), e não a contradição entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte.

No caso em análise, o raciocínio jurídico é linear: houve uma ordem de suspensão (jan/2009); o banco vendeu o bem (2019); logo, o ato é ilícito e gera o dever de indenizar pelo valor da venda, abatendo-se o que o devedor efetivamente devia, a ser apurado em liquidação.

Não se vislumbra, portanto, qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A pretensão do embargante é nitidamente infringente, buscando o rejulgamento da causa sob a ótica de seus interesses patrimoniais, o que é vedado nesta via recursal estreita.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento, inclusive sedimentado no art. 1.025 do CPC, de que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Assim, a simples interposição dos aclaratórios já cumpre o mister de viabilizar o acesso às cortes superiores.

Nada obstante, no que tange aos dispositivos legais invocados para prequestionamento (arts. 402, 884 e 944 do CC), todos foram devidamente sopesados. O art. 402 (perdas e danos) fundamentou a condenação pelo valor da venda; o art. 884 (enriquecimento sem causa) foi o vetor para autorizar o abatimento do saldo devedor; e o art. 944 (extensão do dano) justificou a reparação integral.

Destarte, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe,

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de

junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026